Tribunal: TJSP
Processo: 0017988-33.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017988-33.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante FELIPE
MAIK FRANCO SCHWEIGER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-33.2014.8.26.0361 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0017988-33.2014.8.26.0361.
Apelante: Felipe Maik Franco Schweiger.
Apelado: Ministério Público.
@Processo no 0017988-33.2014.8.26.0361 – 2a Vara Criminal – Mogi das Cruzes.
Voto no 40.523 – Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes
condenou Felipe Maik Franco Schweiger como incurso nas sanções do 344, do Código Penal, a
cumprir pena de um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar doze (12) dias/multa.
Irresignado, o réu recorre pretendendo a absolvição em razão da
fragilidade do acervo probatório. Subsidiariamente, pretende a mitigação do regime prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia narra que no período compreendido entre 28 de março
e 09 de setembro de 2014, em horário indeterminado, na cidade de Mogi das Cruzes, o réu usou de
grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra sua ex companheira, Isabel Cristina
Olgado, parte no feito de no 0004490-64.2014.8.26.0361, que tramitava perante a 1a Vara Criminal
da Comarca de Mogi das Cruzes, e no qual era acusado de ameaça e lesão corporal.
Consta da denúncia que o réu foi preso em flagrante e processado
pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua ex companheira Isabel, no dia 28 de
março de 2014, e a partir de então passou a telefonar para ela com a intenção de ameaça-la para
favorecer interesse próprio, dizendo para ela retirar a queixa e que, se não o fizesse... não era a
primeira cadeia dele e que, quando saísse, iria atrás dela para dar-lhe um sumiço, fato presenciado
pelo pai da vítima. Além disso, ele enviou à vítima mensagem ameaçadora, por intermédio da
mulher de um detento, dizendo que no dia 9 era o dia da audiência, e que era para Isabel retirar a
queixa porque prisão não é perpétua; que ele sairia da prisão, mas Isabel iria para debaixo da terra.
A materialidade foi positivada pelas declarações de fls. 117 e 119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-33.2014.8.26.0361 -Voto no
3
A vítima confirmou que o réu foi preso no dia 28 de março de 2014
por tê-la agredido e ameaçado, e a ocorrência ocasionou a instauração de processo criminal. Ele
ligava mesmo recolhido, e ordenava que “retirasse a queixa”, e que se não o fizesse iria atrás dela
quando saísse da prisão e daria um sumiço nela; que não era a primeira cadeia dele e que a prisão
não era eterna. Acrescentou que o réu foi solto, depois preso pelo crime de tráfico de drogas e,
solto novamente, tornou a procura-la, oportunidade em que voltou a agredi-la e ameaça-la, e foi
preso. Em juízo, afirmou que o réu continuava com ameaças, dizendo que se ela comparecesse às
audiências iria agredi-la, iria atrás dela, pois não tinha nada a perder. Foi agredida em outras
oportunidades, mas não registrou novas ocorrências por medo de represálias. Confirmou que
recebeu mensagem do réu por intermédio da mulher de um detento, e que não compareceu à
audiência na qual seu pai foi ouvido em razão das ameaças feitas pelo réu (fls. 252/253 e 598).
Luís Alberto, pai da vítima, afirmou que estava presente quando ela
recebeu ligação telefônica do réu ameaçando-a de morte caso não retirasse a “queixa” (processo em
andamento pelos crimes de ameaça e lesão corporal). Em juízo, acrescentou que a vítima não
compareceu à audiência realizada em 08/5/2019 porque foi ameaçada pelo réu, dizendo que se
desse continuidade ao processo iria “pegar ela”. A vítima já solicitou a imposição de medida
protetiva de urgência, mas não registrou ocorrência da nova ameaça por medo de represálias por
parte do réu (fls. 300/301 e 595).
O réu negou na fase policial a prática delitiva, sustentando que
jamais ameaçou a vítima. Não foi ouvido em juízo porque tornou-se revel (fls. 260).
Pois bem.
Não há que falar em absolvição, pois a prova colhida permite
concluir que o Apelante se valeu de grave ameaça contra a vítima com a intenção de que ela se
retratasse, a fim de favorecer interesse dele (o de ser absolvido) no curso de ação penal.
O magistrado não tomou a revelia como admissão de culpa,
inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade na condenação, valendo pontuar que a versão
extrajudicial do réu não encontrou eco no acervo probatório; de mais a mais, não era a primeira vez
que o Apelante ameaçava a vítima, e continuou a ameaça-la mesmo depois de decorridos alguns
anos do fato que deu ensejo à ação penal, inexistindo sequer evidência de que ela tenha faltado com
a verdade, até porque seus relatos encontram respaldo nas ocorrências registradas e na palavra de
Luís Alberto.
A pena aplicada não comporta reparo, e o regime inicial fixado não
comporta mitigação, pois o Apelante é reincidente e regime prisional mais brando não atenderia às
finalidades da pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-33.2014.8.26.0361 -Voto no
4
FRANCISCO ORLANDO
Relator